Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702625-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRADESCO SAUDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Civil Pública no 0706631-12.2021.8.07.0001 ajuizada contra ela pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado), afastou as preliminares apresentadas em sua defesa Eis o teor do decisum questionado, nas matérias que interessam ao presente recurso (ID. 109221167 dos autos de origem): “(...) O processo está em fase de saneamento e organização, o que exige, como providência prévia, a análise das preliminares. Da Competência do Juízo e da Inexistência de Litisconsórcio Passivo Necessário Não prospera a alegação da ré de que se faz necessária a inclusão da ANS e da União do polo passivo, haja vista que o pedido do Ministério Público não é de alteração das normas regulatórias aplicáveis ao setor, mas sim de adequação dos sistemas de controle interno da ré aos parâmetros já fixados pela agência reguladora, bem como a sua efetiva aplicação no momento de apreciar a inserção de beneficiários nos seus planos coletivos. As alegações da ré de que seus sistemas de controle já atendem as normas em vigor e de que os pedidos iniciais extrapolam as obrigações imputadas ao setor, são questões a serem apreciadas no mérito e, se pertinentes, levariam à improcedência do pedido e não à alteração das normas reguladoras de plano de saúde. Inexistente qualquer pedido direcionado à ANS ou à União, é certo que eventual intimação desses entes para intervir no feito seria protelatória. Assim, conclui-se pela competência da Justiça Distrital para julgamento do feito, razão pela qual REJEITO a preliminar. (...) No que toca ao ônus da prova, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade da inversão do ônus da prova nas causas referentes ao Direito do Consumidor, ainda quando se trata de ação coletiva intentada pelo Ministério Público, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. 2.1. No caso em tela, a Corte local atestou a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Parquet, a autorizar a alteração da distribuição dos deveres probatórios, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. I - Ação coletiva de consumo proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra C&amp;A MODAS LTDA. e BANCO IBI S.A - BANCO MÚLTIPLO, alegando a ocorrência de prática comercial abusiva na relação de consumo consistente na venda do seguro denominado "Proteção Total Família" no mesmo termo de adesão firmado pelos consumidores para aquisição do cartão de crédito da loja C&amp;A. II - RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDADOS C&amp;A MODAS LTDA. E BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LIMITES GEOGRÁFICOS DA SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS. JULGAMENTO EXTRA E/OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE SOCIAL EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MP. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) 2.7. O STJ reconhece que o evidente relevo social da situação em concreto atrai a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos. 2.8. Verificação, no caso, da relevância dos interesses tutelados notadamente por tratar de relação de consumo em que atingido um número indeterminado de consumidores. 2.9. O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova. 2.10. O Superior Tribunal de Justiça já asseverou que pode o magistrado, a qualquer tempo, adotar a tutela necessária para fazer cessar ou extirpar a atividade nociva, adotando todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que a ação coletiva busca proteger. 2.11. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. III - RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 3.1. Pretensão do autor da ação civil pública julgada parcialmente procedente de reconhecimento também da ocorrência de dano moral coletivo. 3.2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da caracterização do dano moral coletivo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. 3.3. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. IV - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1554153/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017) No caso dos autos, está presente a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que não restou controvertida a ocorrência da fraude em face da ré, que, na maioria dos casos, só veio a tomar conhecimento da irregularidade dos documentos dos beneficiários que não cumpriam os requisitos para o ingresso nos planos coletivos quando os contratos já estavam em vigor, e a alegação de que houve negligência da ré está fundada em toda a apuração que foi realizada nos inquéritos policiais. Além disso, está presente a hipossuficiência em matéria probatória quanto à questão da adequação dos sistemas de controle da ré, uma vez que só ela tem condições de revelar em Juízo como se dava na época o funcionamento desse sistema, e as medidas que adotou ao longo dos últimos cinco anos para aperfeiçoá-lo, como alega, demonstrando ainda como está funcionando atualmente. Ressalto, ainda, que a análise da primeira questão de fato – a ocorrência de negligência ou não por parte da ré – está intrinsicamente ligada à segunda questão de fato, porque a forma de funcionamento do sistema de controle da ré na época da fraude é elemento importante para aferir e qualificar a sua conduta. Quanto à hipossuficiência, o STJ também já se manifestou no sentido de que o “Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência - juízo perfeitamente compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas - não é apenas a parte em juízo (ou substituto processual), mas, com maior razão, o sujeito-titular do bem jurídico primário a ser protegido”. (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012). Assim, considerando a manifesta hipossuficiência técnica dos consumidores, cujos direitos são tutelados pelo Ministério Público por meio desta ação coletiva, é devida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em relação à três questões de fato acima fixadas. Em relação aos meios de prova, ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendem produzir para elucidar as questões de fato acima fixadas. A intimação é para ambas as partes, pois, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o autor pode eventualmente ter interesse em complementar a prova documental já produzida, se entender necessário. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contado em dobro para o autor. (...)” Em suas razões recursais (ID. 32277852, p. 01-24), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) está sendo demandado na origem pelo MPDFT em razão de fraudes apuradas no âmbito da Operação Esculápio, na qual corretoras de seguro angariaram consumidores mediante esquema fraudulento que causou prejuízos tanto as operadoras de plano de saúde como aos consumidores (p. 06); b) equivocou-se o juízo singular ao manter a sua competência, pois é evidente que o MPDFT quer impor diretrizes sobre atividade de competência privativa da Agencia de Saúde Suplementar (as quais são regulamentadas pela Lei 9.961/2000), sendo necessária a inclusão da autarquia federal e da própria UNIAO a lide (p. 07-15); c) o ônus da prova foi invertido equivocadamente, pois, além de não ser automática esta inversão, houve erro na premissa do julgador, já que as fraudes alegadas são públicas e notícias, sendo que o agravante foi uma das maiores vítimas do ato ilícito (p. 15-17); d) ao contrário do que afirmado, não houve negligência por parte do agravante na conduta de prevenir a ocorrência destas contratações fraudulentas, nem foi provado minimamente que atuou desta forma (p. 18 e 21); e) a jurisprudência do STJ entende que o Ministério Público não pode ser tratado como hipossuficiente, mesmo que defenda interesses dos consumidores (p. 19-21); f) a inversão do ônus da prova implicará na imputação de encargo excessivamente difícil, fato que é impeditivo desta redistribuição probatória, na forma do art. 373, §2o do CPC (p. 22). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado para reconhecer a necessidade de ingresso da UNIAO a demanda de origem ou, subsidiariamente, que seja afastada a inversão do ônus da prova lá determinada (p. 22-24) Preparo realizado (ID. 32278989). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – necessita ser melhor analisada no seu mérito, principalmente por exigir uma apuração atenta das pretensões almejadas pelo Ministério Público, seja no campo fático, seja no âmbito probatório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este requisito mostra-se presente e justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador, visto que os autos de origem estão com prazos de produção de prova em curso, o que tem o condão de acarretar prejuízos processuais as partes e também ao próprio processo, caso seja provido a presente insurgência. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido e determino o sobrestamento dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 5o, §1o da Lei 7.347/1985). Publique-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora